Tribunal: STF
Processo: ARE 1015504
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-23
Data de publicação: 2018-02-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E OMISSÕES A SEREM SANADAS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. POSSIBILIDADE DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.



    II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III - Embargos de declaração rejeitados, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.